Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS.DIREITO CIVIL , PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST PAGO A MAIOR. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelas Autoras nos autos da ação declaratória e indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que a repetição de indébito seja realizada em dinheiro e de forma imediata e preferencial (art. 150, § 7o, CF/88) após o trânsito em julgado, ou por meio de lançamento em escrita fiscal, além da possibilidade do precatório.
2. Cuida-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Réu nos autos da ação declaratória e indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (1) se a restituição deve ocorrer em dinheiro e de forma imediata e preferencial, conforme o art. 150, § 7o da CF/88 e o art. 10 da Lei Complementar no 87/1996, ou se deve seguir o regime de precatórios, conforme o art. 100 da CF/88 e o entendimento do STF no Tema 1.262; (2) o termo inicial para restituição deve ser 19/10/2016 (data do julgamento do Tema 201/STF), ou 27/10/2016 (data da publicação da ata de julgamento); (3) quem deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; (4) se estes devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
III. Razões de decidir.
4. Não procede à alegação da Fazenda, de que o substituto tributário careceria do direito de ação. A mera normatização de um direito não basta para afastar eventual resistência à pretensão daquele que alega ser o seu titular. E a parte alegou que, apesar do seu pedido administrativo, não obteve decisão favorável até o momento do ajuizamento desta ação, o que revela a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional.
5 Se a parte não conseguiu solucionar sua questão em tempo hábil pela via administrativa, mas se viu obrigado a recorrer à via judicial, no caso de julgamento de mérito, a distribuição das despesas processuais deve observar o princípio da sucumbência.

6. A questão é objeto do Tema 1.255, onde o STF afastou a repercussão geral quando a questão envolver consectários de sucumbência em litígios entre particulares. Dessa forma, acabou sinalizando a contrario sensu, porque entendeu que fixação dos honorários por apreciação equitativa quando uma das partes for a fazenda pública seria possível. Seu proceder reafirmou sua jurisprudência, que afasta o Tema 1.076 do STJ, para aplicar a equidade no arbitramento dos honorários nas causas que envolvem a fazenda pública.
7. O instituto da substituição da obrigação tributária para frente está albergado por norma geral insculpida no §7o do artigo 150 da Constituição Federal. Neste ponto em particular, cabe exaltar que a Fazenda não se opõe à compensação por escrituração contábil, conforme se extrai de sua contestação. Logo, além de incontroverso tal direito, há previsão assegurada na Lei Distrital 1.254/96.

8. Portanto, as opções disponíveis ao contribuinte são creditamento em sua escritura fiscal ou precatório, cabendo a ele a respectiva escolha.
9. O STF prestigiou sua jurisprudência e no sentido de que a publicação do resultado do julgamento de recurso submetido ao regime de repercussão geral, contendo a tese fixada e sua modulação, já é de observância obrigatória pelos Tribunais e a Administração Pública. Por conseguinte, não procede a pretensão para que sejam considerados fatos geradores presumidos anteriores a 27/10/2016.

IV. Dispositivo e tese.
10. Remessa Necessária e Apelações conhecidas e parcialmente providas.
Tese de julgamento: “1. O instituto da substituição da obrigação tributária para frente está albergado por norma geral insculpida no §7o do artigo 150 da Constituição Federal. Neste ponto em particular, cabe exaltar que a Fazenda não se opõe à compensação por escrituração contábil, conforme se extrai de sua contestação. Logo, além de incontroverso tal direito, há previsão assegurada na Lei Distrital 1.254/96
. 2. A questão é objeto do Tema 1.255, onde o STF afastou a repercussão geral quando a questão envolver consectários de sucumbência em litígios entre particulares. Dessa forma, acabou sinalizando a contrario sensu, porque entendeu que fixação dos honorários por apreciação equitativa quando uma das partes for a fazenda pública seria possível. Seu proceder reafirmou sua jurisprudência, que afasta o Tema 1.076 do STJ, para aplicar a equidade no arbitramento dos honorários nas causas que envolvem a fazenda pública.”